Tribunal: TJPA
Processo: 0057960-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057960-29.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE COSTA CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDOS DE PARCELAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução.

2.

Apura-se que a Apelante, pretende, em verdade, que sejam incluídas no pagamento do cálculo da pensão parcelas que não integram a pensão previdenciária.

3.

Destarte, verifica-se que não merecem reparos na sentença que acolheu os cálculos apresentados pelo contador do juízo, o qual levou em conta a legislação vigente e a jurisprudência atualizada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente os embargos à execução, reconhecendo o excesso de execução.

A Apelante relata que é viúva do ex-servidor público Arlindo Rodrigues Campelo Filho, e que desde o falecimento do seu esposo recebe pensão por morte em valor defasado, razão pela qual impetrou o Mandado de Segurança (Processo n.º 0032105-39.2000.8.14.0301), sendo concedida a segurança.

Afirma, ainda, que após o trânsito em julgado requereu a execução para que fossem pagos os valores recebidos a menor, e o Embargante/Apelado ofertou impugnação

alegando excesso de execução, pois desconsidera no cálculo a totalidade dos vencimentos (abonos, auxílios, adicional de tempo de serviço e gratificações).

Nesse sentido, a apelante afirma que a sentença vergastada desconsidera o teor da decisão executada, pois leva em conta cálculos equivocados.

Destarte, requer o provimento do recurso para que seja determinada a elaboração de novos cálculos, para contemplar as verbas asseguradas e reconhecidas pela autarquia.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 7613979).

O Ministério Público Estadual absteve-se de intervir no feito (Id.

13719263).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os pressupostos, conheço do recurso de apelação.

Após análise dos autos, averiguo que a Apelante impetrou mandado de segurança para receber o valor adequado da pensão previdenciária, vez que estaria recebendo valor a menor.

Destarte, foi concedida a segurança e obteve a adequada correção dos valores pretendido, contudo, apresentou cumprimento da sentença para que os valores retroativos fossem pagos.

Contudo, após apresentação de embargos à execução, o juízo de primeiro grau identificou que o pleito executório não cabia, vez que restava caracterizado excesso de execução.

Em verdade, nota-se que a Apelante pretende ver incluído no pagamento de pensão parcelas como abonos, auxílios, adicional de tempo de serviço e gratificações.

Ocorre que, diante das argumentações apresentadas pela Apelante, não é possível vislumbrar equívocos na decisão recorrida, pois o acolhimento dos cálculos apresentados pelo contador do juízo atende a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PECÚLIO E DE REVISÃO DE PENSÃO. PECÚLIO INSTITUÍDO PELA LEI N. 5.011/1981. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 39/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO (CONTRATO ALEATÓRIO). PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PARCELA PROPTEM LABOREM. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar o direito da Apelante à restituição dos valores pagos à título de pecúlio, bem como, o direito à incorporação em seu benefício de pensão por morte, do adicional de insalubridade que era pago ao ex-servidor, falecido em 30.062011. 2-Pecúlio. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o benefício do pecúlio foi extinto, o que levou muitos servidores a ingressarem com ações judiciais visando a devolução dos valores vertidos para aquele fim. Entretanto, o pecúlio possui natureza jurídica de contrato aleatório, funcionando como um contrato de seguro em que a contraprestação por parte da Administração dependia de um acontecimento incerto. 3-A Lei Estadual nº 5.011/98 condicionou o pagamento do benefício à ocorrência de morte e invalidez total ou parcial do servidor. De tal forma que, sobrevindo o sinistro, fariam jus ao pecúlio. Assim, a inocorrência dessas hipóteses e posterior extinção do benefício não geram direito à restituição, pois na vigência daquela lei os beneficiários estavam amparados pela norma. 4- A Administração suportou o risco de o evento ocorrer, assim como é certo que os servidores usufruíram da cobertura desse risco, não havendo que se falar em restituição das contribuições por ocasião da extinção do benefício, situação que, resultaria em indesejado desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5-Pensão por morte. Benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado e quanto a este direito, a Apelante defende que deve ser incorporado em seu benefício os valores concernentes ao adicional de insalubridade recebidos em vida pelo de cujus, uma vez que faz jus à totalidade dos nos termos do art. 40 da CF/88. 6-O adicional de insalubridade constitui-se em compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções, de forma que se trata, portanto, de vantagem proptem laborem que não se incorpora à remuneração do servidor, sendo este o entendimento há muito adotado pelo STF. 7-O adicional de insalubridade cessa com a aposentadoria do funcionário e não se incorpora aos proventos, uma vez que somente é devido enquanto há exposição do trabalhador a algum agente nocivo à saúde. Precdentes do STJ. 8-O adicional de insalubridade não deve ser considerado no cálculo de proventos, bem como, não pode compor a base de cálculo da pensão por morte, de forma que não merece reforma a sentença. 9- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 42ª Sessão Ordinária - Primeira Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 de dezembro de 2018. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00309512920138140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE INCAPAZ. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. NESTAS HIPÓTESES NÃO CORRE PRESCRIÇÃO. DEVER DE RECEBER O BENEFÍCIO DESDE A DATA DE ÓBITO DE SUA MÃE. POR OUTRO LADO, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE . . .Ver ementa completaINSALUBRIDADE, POR TRATAR-SE DE GRATIFICAÇÃO “PROPTEM LABORE”. Deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, exegese dos artigos 141 e 492 do CPC. Sendo o filho do instituidor menor incapaz o benefício é devido desde a data do falecimento, uma vez que em relação ao incapaz não corre a prescrição. No que se refere ao pedido de pagamento da pensão integral, acrescido do adicional de insalubridade, entendo que não merece reforma nesse ponto a sentença, haja vista ser incabível a incorporação do adicional de insalubridade, que tem natureza jurídica de gratificação "propter laborem" e cessa com o afastamento do servidor das atividades. Rec

(TJ-PA 00092415020138140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/04/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.AUXÍLIO INVALIDEZ.AUXÍLIO MORADIA.ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do tempus regit actum; III – In casu, o óbito do marido da apelada ocorreu no dia 05/02/2011, ocasião em que estava em vigor a disposição contida no art. 40, § 7º, inciso I, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe no que tange ao valor da pensão a ser paga à recorrida; IV- Somente é cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não ocorreu no caso em julgamento. Precedentes deste TJPA; V- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante; VI - Recurso de apelação conhecido e improvido. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e dezenove Julgamento presidido pela Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira Belém/PA, 21 de outubro de 2019. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Relatora

(TJ-PA - APL: 00192579220158140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2019)”

Ademais, em que pese a Apelante ter trazido argumentações quanto à procedência do seu recurso, entendo que não foi capaz de demonstrar a inadequação dos cálculos do contador do juízo e dos fundamentos que subsidiaram a decisão vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023